Tribunal: TJDFT
Processo: 0708021-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DANO MORAL. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. TRAUMA PSICOLÓGICO. PREJUÍZO À FORMAÇÃO HUMANA. NÃO COMPROVAÇÃO. ALIMENTOS. INADIMPLÊNCIA. EXECUÇÃO. INÉRCIA DA GENITORA. REPARAÇÃO CIVIL. DESCABIDA.

1. Em casos de ventilado abandono afetivo, o reconhecimento ao dever de indenizar pelo Judiciário deve-se dar com cautela em razão da complexidade e do caráter sentimental que intrinsecamente envolve os relacionamentos familiares, devendo a reparação civil ser concedida em situações excepcionais em que reste objetiva e efetivamente comprovada a conduta ilícita omissiva ou comissiva do genitor, o dano psicológico, assim como o nexo de causalidade direto e imediato, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC.

2. Para a configuração do dano moral passível de reparação oriundo de abandono afetivo pelo genitor não basta apenas o mero distanciamento afetivo entre pai e filho, sendo necessário, ainda, comprovar-se que a ausência paterna acarretou efetivo e correspondente trauma psicológico no filho, em substancial prejuízo à sua formação humana.

3. Apesar de cessada a prestação alimentar judicialmente fixada pelo genitor, não se pode olvidar que há meios processuais aptos à persecução da dívida alimentar.

4. A inadimplência de obrigação alimentar pelo genitor não se mostra capaz de acarretar correlato dano moral por abandono material, oriundo de angústia e tristeza compartilhada pelo filho diante da maior incumbência da genitora em seu sustento, quando evidenciada inércia pela própria representante do autor em demandar a execução dos alimentos fixados judicialmente no momento oportuno.

5. Descabida a reparação civil quando ausente efetiva comprovação do dano psicológico decorrente do alegado abandono afetivo e material pelo genitor.

6. Recurso conhecido e não provido.